Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714576-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS: “O acervo documental já coligado nos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova pericial. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de IDs 189792905 e 189785687. Intimem-se. Após, independentemente de transcurso de prazo, faça-se conclusão para sentença. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a apresentar aos autos a procuração em que outorga poderes para seus patronos, para fins de regularização processual.” O Agravante sustenta que “o julgamento do feito, sem que seja propiciado às partes a realização de perícia técnica com profissional contábil habilitado, ocasionaria o cerceamento de defesa do agravante, uma vez que a parte autora apresenta em sua petição inicial o valor devido de R$ 56.727,98 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), produzida de forma unilateral e com índices incorretos e inaplicáveis à demanda proposta”. Salienta que, “caso não haja a concessão da tutela de urgência recursal, haverá grande risco de prejuízo à instituição financeira, pois será proferida sentença pelo d. juízo de origem, sem que seja oportunizada a produção de prova pericial contábil e apuração de existência de eventuais valores passíveis de devolução”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja deferida a prova pericial contábil, para que seja possível comprovar e identificar a veracidade do direito vindicado pela parte autora, no que concerne à eventuais diferenças de valores recebidos em sua conta PASEP”. Preparo recolhido (IDs 57821704 e 57821705). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator